Tribunal: STF
Processo: Rcl 45542
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa afirma haver a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0020339-60.2016.5.04.0461, inobservado o teor dos verbetes vinculantes nº 10 e 37 da Súmula e o decidido no recurso extraordinário nº 638.11, examinado sob a sistemática da repercussão geral, e na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 323.
    Diz figurar como ré em ação trabalhista, formalizada por Gilmar Ribeiro Nachtigall, visando incorporação de função gratificada e pagamento de diferenças. Julgado improcedente o pedido, a óptica acabou reformada em recurso ordinário. Com embargos de declaração, não se obteve êxito. Interposto recurso de revista, foi provido apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios. Extraordinário teve a sequência indeferida, estando pendente agravo interno.
    Frisa reconhecida a incorporação com base no enunciado nº 372, item I, da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, ausente indicação de dispositivo de lei a respaldá-la. Articula com o afastamento, sem observância da cláusula de reserva de plenário, de forma implícita, dos artigos 8º, § 2º, 468, parágrafos 1º e 2º, e 499 da Consolidação das Leis do Trabalho, no que vedada incorporação de função gratificada após a destituição. 
    Tem como contrariado o verbete nº 37, uma vez majorada remuneração de empregado público, sem contraprestação pelo exercício da função comissionada, inexistindo disposição legal a justificar a providência. Menciona haver o Relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 323, ministro Gilmar Mendes, determinado a suspensão dos processos envolvendo o enunciado nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho, por não caber ao Judiciário, em substituição ao Legislativo, criar direitos. Evoca jurisprudência.
    Ressalta desarmonia em relação à tese fixada no recurso extraordinário nº 638.115 – Tema nº 395 –, a revelar inobservado o princípio da legalidade ante decisão que implicou a incorporação de quintos, por exercício de função comissionada no período de 8 de abril de 1998 a 4 de setembro de 2001.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de execução provisória.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação do acórdão impugnado.
    2. No tocante ao arguido descompasso com o assentado no recurso extraordinário nº 638.115 – Tema nº 395 –, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto à sistemática da repercussão maior, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, sendo direcionada a irresignação contra acórdão decorrente da apreciação de recurso de revista.
    Na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 323, o Relator, ministro Gilmar Mendes, em 14 de outubro de 2016, mediante ato individual, determinou a suspensão de todos os processos e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas. Estando em jogo a problemática da incorporação de função gratificada, o caso não se faz alcançado pelo pronunciamento, ausente identidade material.
    Quanto à contrariedade ao verbete vinculante nº 10, vejam o teor dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho tidos como afastados pelo Órgão fracionário do Tribunal de origem:
    Art. 8º [...]
    […]
    § 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.
    […]
    Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
    § 1º Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.
    § 2º A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.
    […]
    Art. 499 - Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. 
    Depreende-se reconhecido o direito à incorporação levando em conta o enunciado nº 372 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Entendeu-se que, a despeito da regra versada no artigo 499, a qual não contempla exceção, o transcurso do prazo de 10 anos, no exercício de função comissionada, autorizaria a incorporação. O Colegiado, ao assim decidir, acabou por afastar o preceito, mesmo de forma implícita, ausente declaração de inconstitucionalidade, sem observar o teor do verbete vinculante nº 10. Confiram o seguinte trecho:
    […]
    O Princípio da Estabilidade Econômica, oriundo do direito administrativo, representa a possibilidade de manutenção dos ganhos do empregado, quando convive, durante longo período – fixado pela jurisprudência em dez anos –, com determinado padrão remuneratório e representa exceção à regra geral de retorno ao cargo efetivo, consubstanciada no art. 499 da CLT. 
    É evidente que, diante de cargo comissionado ou função de confiança, o empregador possui a liberdade de dispor deles a qualquer momento e, se for o caso, determinar o retorno do seu ocupante ao cargo efetivo, sem estar compelido ao pagamento de compensação. 
    Todavia, a realidade dos fatos, representada na interpretação jurisprudencial firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, há muito, trilhou caminho oposto e passou a reconhecer o direito baseado não apenas na premissa oriunda daquele ramo do Direito, como também na justa expectativa causada ao trabalhador e à sua família, no sentido da manutenção do poder aquisitivo do seu salário. 
    […]
    Relativamente à arguida contrariedade ao verbete vinculante nº 37, embora admitida a falta de fundamento legal a respaldar a providência, o Tribunal não majorou vencimentos do interessado com base no princípio da isonomia, a revelar falta de identidade material considerados o acórdão e o enunciado.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do pronunciamento da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0020339-60.2016.5.04.0461, em relação à determinação de incorporação da função comissionada.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator